Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. VÍCIO DO ART. 1.022 CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. PROVA NEGATIVA. HARMONIA INTERNA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. O acórdão reconheceu que a lei distrital prevê hipótese de responsabilidade solidária do arrendador de veículos automotores. Ainda, que a conservação da propriedade e da posse indireta admitem a extensão dos efeitos da cobrança.
4. Não houve afastamento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa nem demonstração dos fatos que desconstituíssem seu ônus probatório.
5. A análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Os fundamentos apresentados (responsabilidade solidária na hipótese de arrendamento mercantil e não desconstituição do ônus probatório) ensejaram a conclusão (cobrança da CDA em face do banco).
6. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.